Tribunal: STF
Processo: HC 73506
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
ANÁLISE DE PROVA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
          I - Quando a tese da falta de justa causa para a ação
penal demanda análise de prova, não se pode examiná-la em habeas
corpus.
          II - Caracterizado o alcance internacional do tráfico de
entorpecente, compete à Justiça Federal o processo e julgamento do
feito.
          III - A alegação de inépcia da denúncia deve dar-se no
momento próprio. A superveniência de sentença condenatória torna
preclusa essa impugnação.
          Habeas corpus indeferido.